Tribunal: TJDFT
Processo: 0743973-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0743973-23.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GILBERTO GENTIL DOS SANTOS RECORRIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES: INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REVELIA. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO: AÇÃO DE CONHECIMENTO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. INVALIDEZ LABORATIVA PERMANENTE POR DOENÇA – ILPD. INCAPACIDADE APENAS PARA O SERVIÇO MILITAR. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – IFPD. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. LAUDO MÉDICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. TEMA N. 1068/STJ. OBSERVÂNCIA. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A formulação de pretensão não submetida ao juízo da origem configura inovação recursal, sendo defeso o exame da questão pelo Tribunal, sob pena de violação aos postulados do contraditório e da ampla defesa, bem ainda caracterizar supressão de instância. 2. Nos termos do artigo 64 do CPC a incompetência relativa deve ser alegada em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação. 2.1. No caso, foi decretada a revelia da parte demandada, operando-se a preclusão da oportunidade para arguição da matéria. 3. Afasta-se a prejudicial de prescrição à medida que a propositura da ação ocorreu antes de implementado o lapso temporal de um ano, contado da elaboração do laudo pericial que reconheceu a incapacidade permanente do segurado. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica”. (Tema n. 1.068/STJ). 5. No caso concreto, o laudo pericial concluiu pela incapacidade do autor para a realização de suas atividades laborativas específicas, tipicamente de militar. Circunstância que se enquadra na hipótese de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença - ILPD, cuja cobertura não foi contratada. 6.1. O autor não foi considerado inválido total e permanentemente para as atividades da vida civil. Não ficou demonstrada situação que importe comprometimento pleno do exercício das relações autonômicas do segurado, tampouco ser ele portador de doença em fase terminal atestada por médico legalmente habilitado, razão pela qual não é devida a cobertura pactuada, que se refere à hipótese de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença – IFPD. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 421, caput e parágrafo único, 421-A, inciso II e 799, todos do Código Civil, aduzindo que a função social do contrato e a paridade entre as partes foram desconsideradas ao lhe ser negado o direito à indenização securitária integral, mesmo diante da incapacidade total e permanente para o serviço militar, atestada por laudo médico pericial. Assevera que independentemente do termo final da apólice, caso constatado que a incapacidade teve origem durante a vigência do contrato de seguro, é possível a extensão de seus efeitos de forma a contemplar o segurado com o prêmio. Acrescenta que o seguro de vida em grupo (seguro pessoal), do qual o recorrente é beneficiário, comprova que a relação contratual securitária entabulada entre as partes prevê cobertura para o caso de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) e, conforme salientado, tratando-se de contrato de seguro celebrado com militar da Aeronáutica (agente de segurança pública), uma vez comprovada a patologia incapacitante para aquela atividade específica, proveniente da prestação do serviço militar, exsurge o dever de indenizar. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, alegando a ocorrência de cerceamento de defesa ante a não realização de produção de provas. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado no suposto malferimento aos artigos 421, caput e parágrafo único, 421-A, inciso II e 799, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030